Tribunal: TJDFT
Processo: 0040486-79.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040486-79.2015.8.07.0018 RECORRENTE: CHUVA E SOL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CHUVA E SOL PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA – ME (ID 14598645 – p. 153/155), situação que ensejou o manejo de agravos endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 598.677 (Tema 456), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, o assunto em debate no presente processo guarda particularidade que o diferencia daquele tratado especificamente no referido paradigma. Com efeito, o acórdão vergastado consignou que, consoante a Lei Complementar 123/06, é possível a cobrança de ICMS nas aquisições de bens ou mercadorias provenientes de outros estados ou do Distrito Federal, sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, às empresas optantes pelo Simples Nacional (ID 14598645 – p. 5/18). Nos apelos constitucionais (ID 14598645 – p. 55/102), a parte recorrente se insurge quanto à incidência do instituto da antecipação do ICMS no regime simplificado, sob o argumento de que tal exação ocasiona desrespeito à isonomia tributária, à capacidade contributiva, ao tratamento favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte, além de configurar bitributação. Após o julgamento do representativo pelo STF, foram fixadas as seguintes balizas acerca da antecipação do fato gerador do ICMS: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7o, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598.677, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 5/5/2021). Logo, verifica-se que os contornos traçados pela Corte Suprema na apreciação do mérito do RE 598.677, sob a sistemática da repercussão geral, não guardam similitude fática com a questão discutida neste feito. Nesse contexto, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031